Tribunal: TJDFT
Processo: 0739719-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL NÃO IMPLEMENTADO. SENTENÇA COLETIVA CONDENATÓRIA GENÉRICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA N. 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1169 pelo STJ, em cumprimento individual de sentença coletiva referente a reajuste salarial previsto na Lei n. 5.106/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na necessidade de sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema n. 1169 pelo STJ, considerando a alegação da agravante sobre a natureza não genérica do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial objeto do cumprimento, formado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, não forneceu parâmetros suficientes para identificar corretamente cada beneficiário, limitando-se a indicar genericamente os substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal. 3.1. Também não permitiu a apuração do valor devido, tornando a liquidação prévia indispensável. 3.2. O próprio título destaca a imprescindibilidade da fase de liquidação.
4. Os beneficiários do título judicial exequendo deverão instaurar previamente a fase de liquidação da obrigação, salvo se o STJ fixar tese em sentido contrário no Tema Repetitivo n. 1169.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento individual de sentença coletiva cujo título judicial não apresenta elementos suficientes para a identificação dos beneficiários ou para a quantificação do valor devido deve ser precedido de liquidação, em observância à necessidade de individualização do direito de execução.”
___
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.106/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1169.